Tribunal: TJDFT
Processo: 0010820-55.2013.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. DESCUMPRIMENTO. VALOR EXEQUENDO. PARCELAS DO ACORDO INADIMPLIDAS. INCIDÊNCIA DE MULTA CONTRATUAL. INCIDÊNCIA DE MULTA E HONORÁRIOS REFERENTES À FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SOMATÓRIO COM AS CUSTAS PROCESSUAIS DA FASE EXECUTIVA.

1 – Apelação contra sentença que, em autos de Cumprimento de Sentença, referente a acordo homologado judicialmente, homologou os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial e declarou extinto o feito pelo pagamento integral do débito (art. 924, inciso II, do CPC), o qual inclusive teria sido pago a maior.

2 – A despeito de quando inicialmente proposto o Cumprimento de Sentença tenha sido perquirido os valores constantes na sentença que deu fim à fase de conhecimento, com os parâmetros então por ela reconhecidos, uma vez entabulado o acordo entre as partes para pagamento do débito na forma e condições ali previstas, o qual foi objeto de sentença homologatória pelo Juízo a quo, não há de se ter mais por referência quaisquer valores ou parâmetros relativos à dívida originaria, mas sim, e tão somente, as premissas estabelecidas no acordo homologado, ou seja, o título judicial ora em execução.

3 – Desta feita – sempre descontando, a partir de sua data, os pagamentos efetuados pelo executado/apelado referentes às importâncias descritas no acordo –, o valor exequendo e, portanto, devido por ele no âmbito do presente feito, deve ser calculado pela Contadoria Judicial a partir dos valores previstos no acordo – e não mais na dívida originária –, incidindo a multa pelo descumprimento do pacto, acrescida das verbas previstas no art. 523, §1o, do CPC, mais o valor das custas processuais referentes à fase executiva.

4 – Apelação conhecida e provida.